Tribunal: TJPA
Processo: 0804246-19.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804246-19.2023.8.14.0039

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLAUDIO CYPRIANO, ROSANGELA OLIVEIRA LIMA CYPRIANO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DO AUMENTO SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais. Os autores, beneficiários de plano de saúde coletivo, questionaram o aumento de 162,38% na mensalidade, que passou de R$ 2.003,55 para R$ 5.258,52, sem justificativa técnica ou notificação prévia, requerendo a manutenção dos valores anteriores, declaração de nulidade da cláusula de reajuste, aplicação dos índices da ANS e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste, aplicou os índices da ANS e indeferiu o dano moral. A apelante sustentou a legalidade do reajuste com base em sinistralidade e requereu a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se é válida a aplicação de reajuste de 162,38% em plano de saúde coletivo por adesão, com fundamento na sinistralidade;

estabelecer se houve comprovação técnica idônea apta a justificar o reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora contratos coletivos não estejam submetidos aos limites da ANS aplicáveis aos planos individuais, o reajuste por sinistralidade deve ser pautado por critérios técnicos, transparentes e comprováveis.

4.

A documentação apresentada pela operadora não demonstra de forma clara, individualizada e idônea a metodologia atuarial utilizada nem justifica o percentual aplicado, revelando violação ao dever de informação.

5.

A majoração de 162,38% compromete a continuidade do contrato, representando onerosidade excessiva aos consumidores, especialmente diante da condição de saúde do autor em tratamento oncológico.

6.

A comunicação do reajuste exclusivamente à administradora, sem notificação direta aos beneficiários, caracteriza descumprimento do dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

7.

Diante da ausência de base técnica adequada e da abusividade constatada, é legítima a substituição do reajuste pelo índice fixado pela ANS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

8.

Mantida a condenação em honorários de sucumbência, com majoração de 12% sobre o valor atualizado da condenação em virtude da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige demonstração técnica clara, individualizada e idônea, sob pena de abusividade.

2.

A ausência de comprovação atuarial do percentual aplicado e a falta de notificação direta aos beneficiários violam o dever de informação e a boa-fé objetiva.

3.

É legítima a substituição do reajuste abusivo pelo índice definido pela ANS para planos individuais, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §11; RN ANS nº 309/2012; RN ANS nº 379/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2032399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.03.2023; TJPA, AI 0811792-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 17.06.2025; TJPA, AI 0802581-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
CLAUDIO CYPRIANO e ROSANGELA OLIVEIRA LIMA CYPRIANO.

Na petição inicial (ID nº 26894793), os autores narraram ser beneficiários de plano de saúde coletivo (contrato nº 1200). Relataram que em fevereiro de 2022, o autor Claudio foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda, tornando essencial a manutenção do plano. Alegaram que, até junho de 2023, pagavam mensalidade total de R$ 2.003,55 (sendo R$ 1.168,03 referente à autora Rosangela e R$ 835,52 referente ao autor Claudio). Contudo, em julho do mesmo ano foram surpreendidos com a majoração da mensalidade que saltou para o total de R$ 5.258,52, representando aumento de 162,38%, sem prévia notificação ou explicação.

Sustentaram a abusividade do reajuste e postularam: tutela de urgência para manutenção dos valores anteriores; declaração de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade; condenação da ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00; e apresentação de planilha atuarial que justificasse o reajuste.

Em sua contestação (ID nº 26894928), a UNIMED OESTE DO PARÁ defendeu a legalidade do reajuste aplicado. Argumentou que o contrato é coletivo empresarial por adesão (contrato nº 1200), e que essa modalidade não se submete aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais. Sustentou que o reajuste de 162,46% foi calculado com base na sinistralidade do contrato, refletindo o equilíbrio econômico-financeiro necessário à manutenção dos serviços. Afirmou que comunicou o reajuste à administradora em maio de 2023 e obteve aceite, negando qualquer omissão informacional. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, que incluiu a análise documental, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 26894942) julgando parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

No mérito, a sentença fundamentou que o aumento de 162,38% é desproporcional e excessivo, ferindo os princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva. Reconheceu a abusividade do reajuste, por considerá-lo carente de comprovação documental apta a justificar tal percentual. Determinou a aplicação dos índices da ANS, vedou a suspensão dos serviços sob pena de multa e condenou a ré aos ônus sucumbenciais, indeferindo, contudo, o dano moral.

Inconformada, a UNIMED OESTE DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (ID nº 26894943), defendendo a legalidade do reajuste por estar baseado em cálculo atuarial de sinistralidade do contrato coletivo e que os contratos coletivos não se submetem aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais; Afirmou ter comunicado previamente o reajuste à administradora do plano, que aceitou a proposta.

Pugnou pela reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade do reajuste aplicado e afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID nº 26894949), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso, mas absteve-se de intervir no mérito (ID nº 28593091).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1 Da natureza do contrato e do regime jurídico aplicável

O cerne da controvérsia reside em definir se o reajuste de 162,38% aplicado ao plano de saúde dos apelados possui respaldo contratual e legal, considerando tratar-se de contrato coletivo empresarial por adesão.

A apelante defende que o contrato coletivo (nº 1200), intermediado pelo Centro de Recuperação Rosa de Saron, não se submete aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, sendo o reajuste por sinistralidade plenamente válido nos termos da Resolução Normativa nº 379/2015 da ANS.

É cediço que os contratos coletivos de plano de saúde possuem regime jurídico distinto dos individuais, não se sujeitando, a priori, ao teto de reajuste anual fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Resolução Normativa nº 309/2012.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a liberdade de pactuação não autoriza a aplicação de índices aleatórios ou abusivos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL . PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado . 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos
. 3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual
. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032399 SP 2022/0320088-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Diante disso, embora reconheça a natureza coletiva do contrato e a possibilidade de reajuste por sinistralidade, é necessário verificar se o percentual aplicado é razoável e se houve demonstração adequada da base de cálculo.

2.2. Da abusividade do reajuste aplicado

O reajuste aplicado aos apelados elevou a mensalidade de R$ 2.003,55 para R$ 5.258,52, representando aumento de 162,38%.

A apelante juntou aos autos ofício encaminhado à administradora do plano e planilha de cálculo genérica referente ao contrato nº 1200. Contudo, a documentação não demonstra de forma clara, transparente e individualizada como foi calculado o índice de 162,46% e qual a metodologia atuarial utilizada.

A simples alegação de equilíbrio econômico-financeiro ou sinistralidade elevada não é suficiente. É ônus da operadora comprovar, através de estudo atuarial detalhado e idôneo, que o percentual aplicado corresponde efetivamente aos custos suportados naquele contrato específico, discriminando a sinistralidade apurada, a base de cálculo e os critérios utilizados.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAPA CAPITAL – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada requerida, que visava limitar o reajuste anual do plano de saúde corporativo de 28% para 5,66%. A parte agravante alega ausência de justificativas técnicas adequadas para o aumento, violação à boa-fé contratual, ao dever de informação e aos limites fixados pela ANS, requerendo, portanto, a concessão da medida liminar para garantir o equilíbrio contratual e a continuidade da prestação do serviço. A relatora deferiu liminarmente o efeito suspensivo ativo, determinando a aplicação provisória do reajuste de 5,66% . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e legal a imposição unilateral de reajuste de 28% em plano de saúde empresarial, sem apresentação de justificativas atuariais consistentes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da legalidade do reajuste contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do equilíbrio contratual e do dever de informação, aplicáveis mesmo em contratos empresariais, conforme jurisprudência consolidada. 4
. Há indicativos nos autos de que a operadora de plano de saúde não apresentou documentação técnica idônea apta a justificar o reajuste aplicado de 55,91%, ainda que posteriormente reduzido para 28%, o que configura indício de violação ao dever de transparência e à boa-fé contratual.
5.
A ausência de comprovação objetiva e clara da necessidade de reajuste com base na sinistralidade impede a aferição da razoabilidade do aumento e impõe ônus desproporcional à contratante, autorizando a intervenção judicial em sede de tutela de urgência.
6 . O risco de descontinuidade da prestação de serviço essencial de saúde, diante da majoração abusiva, caracteriza o periculum in mora exigido para concessão da tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A imposição de reajuste unilateral em plano de saúde empresarial sem comprovação técnica idônea e sem transparência viola o dever de informação e a boa-fé contratual, autorizando a intervenção judicial. 2. A tutela provisória de urgência pode ser deferida para limitar o reajuste ao índice historicamente pactuado, quando demonstrado o risco de dano e a probabilidade do direito .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117924820238140000 27890701, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE . PLANO DE SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO POR SINISTRALIDADE E VCMH SEM DEMONSTRAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO.
SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Cosme Ferreira Neto contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que indeferiu pedido de tutela de urgência para substituição de reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde. O agravante alegou que o aumento de 39,65% foi abusivo, não havendo justificativa para tanto, e requereu a aplicação do índice de 9,63% autorizado pela ANS . O relator deferiu tutela recursal em decisão monocrática, posteriormente ratificada pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste anual de 39,65% aplicado pela operadora do plano de saúde coletivo por adesão é abusivo diante da ausência de justificativa técnica idônea, sendo possível a sua substituição pelo índice estabelecido pela ANS.MIII . RAZÕES DE DECIDIR O reajuste aplicado pela operadora do plano coletivo, embora previsto contratualmente, deve ser demonstrado com base em critérios técnicos, como sinistralidade e Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), cuja ausência de comprovação configura prática abusiva à luz do art. 51, IV e § 1º, do CDC.
O índice de reajuste autorizado pela ANS para o ano de 2023 foi de 9,63%, significativamente inferior ao percentual de 39,65% aplicado pela operadora, sem que esta tenha apresentado memória de cálculo, balanço financeiro ou qualquer documentação que justifique a majoração.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a possibilidade de controle judicial do reajuste por sinistralidade nos planos coletivos quando não acompanhados de elementos objetivos e transparentes que o fundamentem . A substituição pelo índice da ANS é admitida como medida proporcional e adequada para impedir onerosidade excessiva ao consumidor quando comprovada a abusividade do reajuste aplicado pela operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve demonstrar, de forma clara e documentada, os fundamentos técnicos e atuariais que embasam reajustes por sinistralidade e VCMH, sob pena de sua abusividade . Na ausência de justificativa idônea e objetiva para o percentual aplicado, é legítima a substituição do reajuste pelo índice fixado pela ANS para planos individuais
. A tutela de urgência é cabível em hipóteses de reajuste abusivo, quando evidenciado o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08025815120248140000 29529868, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o aumento de 162,38% representa manifesta abusividade, que compromete a própria continuidade do contrato. Esse percentual, aplicado de uma só vez, torna a mensalidade financeiramente inviável para os consumidores, especialmente considerando que um dos apelados está em tratamento oncológico e depende do plano para sua sobrevivência.

Além disso, a comunicação do reajuste foi feita apenas à entidade intermediadora (Centro de Recuperação Rosa de Saron), e não diretamente aos beneficiários.

O CDC exige transparência nas relações de consumo, e essa transparência é ainda mais necessária quando se trata de reajuste por sinistralidade, que envolve cálculos complexos que o consumidor leigo não domina. A ausência de notificação direta e clara atos beneficiários sobre a metodologia do cálculo configura violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Diante da ausência de comprovação da base atuarial e da flagrante desproporcionalidade do índice, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao afastar o reajuste aplicado e determinar a incidência dos índices oficiais da ANS, medida que restaura o equilíbrio contratual e assegura a função social do contrato.

2.3 Dos honorários advocatícios

Mantenho a condenação sucumbencial fixada na origem, vez que a apelante deu causa à demanda ao aplicar reajuste abusivo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tenho que a apelante restou vencida, devendo arcar com essa verba. Sendo assim, em observância ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026